Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703414-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS FERREIRA SERRA 06515394128 APELADO: LEDA MARIA CARVALHO DE AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Vinício Ferreira Serra (Autor) em face da r. sentença (ID 24808106) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de Leda Maria Carvalho de Aguiar (Ré), extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, decorrente de acordo celebrado entre as partes em outra demanda (Processo no 0709315-93.2020.8.07.0016). Em um exame perfunctório da lide, denota-se que o Autor ajuizou a ação de consignação pretendendo autorização para efetuar o depósito judicial do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, Placa PBA-6039, cor branca, Renavam 01125133900, de propriedade da Requerida, a fim de que seja dada por adimplida sua obrigação de devolvê-lo. Ocorre que, examinando a íntegra do Processo no 0709315-93.2020.8.07.0016, que tramita perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, verifiquei que o Autor da presente demanda noticiou que o veículo objeto da consignação foi furtado da oficina na qual se encontrava para reparos (ID 90018473 do Processo no 0709315-93.2020.8.07.0016). Assim, a princípio, o bem que se pretende consignar não está mais na posse do Autor. Em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator